Tribunal: STF
Processo: ARE 1372955
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PORTE DE ARMA. PRESCRIÇÃO. PUNIBILIDADE EXTINTA. PRELIMINARES. REFERÊNCIA AO RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR. QUESTÃO NÃO ABORDADA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA. Inevitável o decreto de prescrição da pretensão punitiva se, entre a pronúncia e a sentença condenatória, há lapso superior ao limite prescricional previsto para o caso, em face do quantum da pena aplicado, sem recurso do Órgão Acusatório. Se a referência ao resultado do júri anterior, pelo Ministério Público, durante os debates, não se caracterizou como argumento de autoridade, a alegada nulidade do julgamento. Não comprovado que os jurados conversaram entre si ou com terceiros sobre aspectos do julgamento, não há que se falar em quebra da incomunicabilidade. - O agente que desfere, com desígnios autônomos e em um mesmo contexto fático, vários disparos em direção a três vítimas, matando uma e ferindo as outras duas, deve responder pela prática de um homicídio consumado e dois tentados, em concurso formal impróprio."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alíneas "a" e "c", LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente